Tribunal: TJMT
Processo: 1024532-38.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024532-38.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WILLIAM JAN DA SILVA ROCHA - CPF: 611.837.412-00 (ADVOGADO), ADONIAS VIEIRA SILVA - CPF: 051.506.463-77 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE MATUPA (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM JAN DA SILVA ROCHA - CPF: 611.837.412-00 (IMPETRANTE), SEVERINO BEZERRA RAMOS - CPF: 599.626.904-04 (VÍTIMA), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MATUPÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO – IMPROCEDÊNCIA – PROCESSO QUE SE DESENVOLVE EM RITMO COMPATÍVEL COM AS PARTICULARIDADES DO CASO – AUSÊNCIA DE MOROSIDADE ATRIBUÍVEL EXCLUSIVAMENTE AO PODER JUDICIÁRIO OU AO MINISTÉRIO PÚBLICO – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – INOCORRÊNCIA – PLEITO DEFENSIVO ANALISADO E INDEFERIDO DE MANEIRA FUNDAMENTADA PELO JUÍZO
A QUO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão preventiva quando a ação penal se desenvolve em ritmo compatível com as particularidades do caso, inexistindo morosidade atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário ou ao Ministério Público.

Não se evidencia a negativa de prestação jurisdicional se o pedido defensivo, formulado na audiência de instrução e julgamento, foi devidamente apreciado pelo juiz da causa, de maneira fundamentada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em benefício de
Adonias Vieira Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, por manter preso preventivamente o ora paciente, acusado da prática do crime de homicídio qualificado, capitulado no artigo 121, § 2o, incisos II e III, do Código Penal.

Em síntese, o impetrante alega excesso de prazo da segregação cautelar, uma vez que o paciente está preso provisoriamente “
há mais de 12 meses sem que o processo tenha chegado a seu final
” (
sic
).

Outrossim, sustenta que houve negativa da prestação jurisdicional, sob a assertiva de que “
na audiência ocorrida dia 06 de setembro (...) foi formulado um pedido de liberdade provisória em favor do paciente, pleito esse que foi negado novamente pelo Juízo coator
”.

Com tais considerações, pleiteia o relaxamento da prisão preventiva ou a outorga de liberdade ao paciente

(Id. n. 186035153).

Junta documentos (Ids. n. 186039151 a 186008172).

O pedido de liminar foi
indeferido
(Id. n. 186238650).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 188240682).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 189880669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Como relatado,
Adonias Vieira
Silva
,
ora paciente, é mantido preso em caráter preventivo pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado, capitulado no artigo 121, § 2o, incisos II e III, do Código Penal.

Em síntese, o impetrante alega que há excesso de prazo da segregação cautelar, uma vez que
Adonias
está preso provisoriamente há mais de 12 meses, bem como que houve negativa da prestação jurisdicional porque “
na audiência ocorrida dia 06 de setembro (...) foi formulado um pedido de liberdade provisória em favor do paciente, pleito esse que foi negado novamente pelo Juízo coator
”.

Sem razão, contudo.

Sabe-se que a análise de alegação de excesso de prazo da prisão cautelar exige o estudo criterioso de uma série de fatores, notadamente a complexidade do caso, para que não se devolva ao seio social, prematuramente, um indivíduo de acentuada periculosidade tão somente pelo fato de terem sido extrapolados prazos abstratamente previstos em lei – os quais, diga-se de passagem, não são, em regra, peremptórios.

In casu
, o paciente está preso desde 9 de novembro de 2022, ou seja, há pouco mais de 1 ano, período que não se mostra, por si só, excessivo ou
dessarroado, sobretudo ao considerar a pena abstrata – 12 (doze) anos a 30 (trinta) anos – atribuída ao delito imputado ao paciente – homicídio consumado – (STJ, HC no 485.511/ES – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 19.12.2019; TJMT, HC no 1010272-24.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 14.7.2021).

Outrossim, ao prestar informações no curso desta ação, o impetrado produziu um minucioso relatório da tramitação do feito, que bem demonstra a inocorrência de morosidade processual atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário ou ao
parquet
. Confira-se:

“A prisão preventiva do acusado foi decretada em 1o de outubro de 2015 e este não foi encontrado logo após a empreitada criminosa.

A denúncia foi recebida em 20 de janeiro de 2016.

Apesar das diversas tentativas de localização, o réu não foi encontrado para ser citado, de modo que o Ministério Público pugnou pela suspensão do processo e do prazo prescricional, bem como pela decretação da prisão preventiva (26.5.2020).

Em decisão, o Juízo deixou de analisar o pedido de prisão, diante da existência de mandado vigente e devidamente revigorado. Na oportunidade autorizou a produção antecipada das provas (03.6.2020).

Em 31.10.2022, o Juízo designou audiência para oitiva das testemunhas para o dia 30.11.2022.

Em 16.11.2022 aportou aos autos notícia do cumprimento do mandado de prisão em desfavor do réu, ocorrida em 09 de novembro de 2022 (id. 103987444).

Após, no dia 22.11.2022 a defesa aviou petição nos autos postulando pela revogação da prisão preventiva (id. 104617221).

Em decisão fundamentada, o pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido em 29.11.2022 (id. 105111695).

Em 2 de março de 2023, por intermédio de seu advogado, Adonias apresentou defesa prévia e novo pedido de revogação da prisão preventiva (id. 111269724).

Instado, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pedido (id. 111585445).

Em 14.03.2023 foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva e designada audiência de instrução e julgamento para 19 de maio de 2023 (id. 112358675).

Diante da necessidade de readequação da pauta, a audiência foi redesignada para o dia 26.05.2023 (id. 116562904).

Audiência realizada em 26.05.2023, oportunidade que a defesa renovou o pedido de revogação da prisão, a qual foi indeferida, nos seguintes termos: (...)

Em 20.06.2023 a defesa postulou pela revogação da prisão preventiva (id. 121084366).

O Ministério Público manifestou pelo indeferimento do pedido (id. 122398603).

Em análise ao pedido, o Juízo manteve a prisão, utilizando-se os mesmos fundamentos sustentados no decisum que decretou sua custódia (id. 122478823).

Pedido de revogação da prisão preventiva em 04.09.2023 (id. 128200918). Ministério Público pugnou pelo indeferimento (id. 128893299).

Em decisão fundamentada, o pedido foi indeferido em 14.09.2023(id. 129020296).

Audiência de continuação realizada em 26 de setembro de 2023. Na oportunidade o advogado de defesa requereu a revogação da prisão, a qual foi indeferida pelo MM Juiz, porque presentes os requisitos inseridos nos artigos 312 do Código de Processo Penal. Aberto prazo para apresentação de alegações finais (id. 130184234). (...)”
(Id. n. 188240682)

Como se observa, a ação penal está se desenvolvendo em ritmo compatível com as particularidades do caso, encontrando-se, inclusive, na iminência da prolação de decisão que ponha termo à etapa processual do
judicium accusationis
, pendente, para tanto, tão somente a apresentação das alegações finais do próprio paciente, tendo em vista que o órgão ministerial de primeiro grau já juntou aos autos os seus memoriais finais, no dia 31 de outubro de 2023.

Sob essa ótica, não se reconhece o alegado excesso de prazo.

Por sua vez, observo que o Juízo singular analisou e indeferiu o pleito de liberdade formulado pela defesa do paciente na audiência de instrução, de maneira fundamentada, destacando que
Adonias
“
permaneceu foragido por 07 (sete) anos, tendo sido localizado no estado do Pará, quando então foi cumprido o mandado de prisão, o que aponta a real intenção de se furtar da aplicação da lei penal
” (Id. n. 186035194).

Nesse contexto, não evidencio a negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o pedido defensivo foi devidamente apreciado pelo juiz da causa.

Assim, não há falar em constrangimento ilegal passível de justificar a pretendida soltura do paciente nesta oportunidade.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023